Tribunal: STF
Processo: RE 198162
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-27
Data de publicação: 1996-02-27

Ementa:
EMENTA:  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  Decreto-Lei  n. 2.335/87.
Plano    Verao.    Reajuste    de    26,05%.    Direito    adquirido.
Inconstitucionalidade.
    O  Plenário da Corte  reiterou o entendimento  de que não há
direito adquirido a vencimentos de funcionários publicos, nem direito
adquirido  a regime  jurídico instituido  por lei.  Em se tratando de
norma  de aplicação imediata,  esta não alcanca vencimentos ja pagos,
ou devidos "pro labore facto".
     Reajuste  de salario pela  variação da  URP (26,05%), a ser
computada  no  mes  de junho  de  1987,  conforme  Decreto-Lei 2.302.
Revogação  por  norma  superveniente que  entrou  em  vigor  antes de
iniciar-se  o periodo  aquisitivo. Direito  adquirido e, consequente,
inconstitucionalidade inexistentes.
     Recurso extraordinário conhecido e provido.